Tribunal: TJPA
Processo: 0802095-16.2022.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802095-16.2022.8.14.0104

APELANTE: WILLIAN DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VALIDADE DO RECONHECIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL E POLICIAL. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal), em razão da subtração de motocicleta mediante grave ameaça, em concurso de pessoas, sendo o agente preso em flagrante na posse do bem, após reconhecimento pela vítima e confirmação por prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se há nulidade no reconhecimento pessoal realizado; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (iii) determinar se houve grave ameaça apta a caracterizar o roubo consumado; (iv) verificar a possibilidade de afastamento das majorantes e de desclassificação do delito; (v) analisar a correção da dosimetria da pena e dos pedidos acessórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório é suficiente e harmônico, pois a materialidade e a autoria são demonstradas por documentos formais, reconhecimento da vítima, apreensão do bem com os acusados e depoimentos coerentes de policiais.

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova produzidos sob contraditório.

Os depoimentos de policiais são válidos e dotados de eficácia probatória quando coerentes e em consonância com o restante das provas.

O reconhecimento pessoal, ainda que questionado, não configura nulidade, pois foi corroborado por outros elementos probatórios e não constitui prova isolada, sendo o art. 226 do CPP norma de caráter recomendatório.

A ausência de oitiva da vítima em juízo não invalida a condenação, pois suas declarações extrajudiciais foram confirmadas por prova judicializada.

A negativa de autoria do réu não se sustenta diante do acervo probatório robusto, não sendo suficiente para afastar a condenação.

O crime de roubo restou consumado, diante da inversão da posse do bem, sendo inviável a desclassificação para tentativa ou furto.

O concurso de pessoas restou caracterizado pela atuação conjunta e coordenada dos agentes.

A majorante do emprego de arma de fogo é aplicável, sendo desnecessária a apreensão ou perícia do artefato quando há prova testemunhal idônea de sua utilização.

A dosimetria da pena observa os critérios legais, com fundamentação concreta das circunstâncias judiciais, não havendo ilegalidade.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da pena superior a quatro anos e do emprego de grave ameaça.

O regime inicial semiaberto é adequado ao quantum da pena e às circunstâncias do caso.

A manutenção da prisão cautelar é legítima, diante da fundamentação baseada na garantia da ordem pública.

A análise da assistência judiciária gratuita compete ao juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A condenação por roubo pode se fundamentar em prova testemunhal e policial harmônica, corroborada por outros elementos probatórios. 2. O reconhecimento pessoal irregular não gera nulidade quando confirmado por provas independentes produzidas sob contraditório. 3. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais quando coerente e corroborada. 4. A majorante do emprego de arma de fogo dispensa apreensão e perícia, desde que comprovada por outros meios de prova. 5. A inversão da posse do bem configura a consumação do crime de roubo. 6. A substituição da pena privativa de liberdade é incabível em crimes cometidos com grave ameaça e pena superior a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LVII, 93, IX e 129, I; CP, arts. 33, §2º, “b”, 44, 59 e 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, arts. 155, 156, 226, 312, 593, I, e 804.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 227629/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 26.06.2023; STJ, AgRg no HC 883.585/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 11.03.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.408.638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21.11.2023; STJ, AgRg no REsp 2.104.223/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 12.03.2024; STJ, REsp 2.146.128/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 03.12.2024; STF, HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.09.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por WILLIAM DOS SANTOS, devidamente qualificado, com fundamento no
artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal (CPPB)
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (CPB)
, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta da denúncia que, em 15/10/2022, por volta das 13h30, na Rua Santo André, bairro Santa Catarina, em Breu Branco/PA, o apelante, em concurso com GENESON WANZELER DA COSTA, subtraiu, mediante grave ameaça, a motocicleta da vítima JOSÉ LÍCIO DE SANTANA, que trafegava em via pública quando foi abordado pelos agentes.

Após o fato, a vítima acionou a Polícia Militar, fornecendo as características dos autores, o que possibilitou a rápida localização dos suspeitos ainda em posse do bem subtraído. Realizada a abordagem, ambos foram identificados, ocasião em que houve confissão do corréu. Em sede policial, procedeu-se ao reconhecimento formal dos denunciados pela vítima, que os apontou de forma segura como autores do delito.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ofereceu denúncia imputando aos acusados a prática do crime tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (CPB)
, a qual foi regularmente recebida. Os réus foram citados, tendo sido apresentada resposta à acusação. Durante a instrução processual, foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório, seguindo-se a apresentação de alegações finais pelas partes, ocasião em que o órgão acusador pugnou pela condenação, enquanto a defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória.

Sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva estatal, condenando WILLIAM DOS SANTOS e GENESON WANZELER DA COSTA pela prática do delito descrito no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (CPB)
, sendo fixada ao apelante a pena já mencionada.

O corréu foi condenado a pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 100 (cem) dias-multa, não tendo manifestado interesse recursal.

Em ID 16198233 consta certidão informando que GENESON WANZELER DA COSTA não tinha pretensão de recorrer.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, no qual sustenta, em síntese, a nulidade do reconhecimento realizado, a fragilidade do conjunto probatório, a negativa de autoria e a inexistência de grave ameaça. Requer a absolvição, ou, subsidiariamente, a desclassificação para roubo tentado, o afastamento das majorantes, a revisão da dosimetria com fixação da pena-base no mínimo legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a alteração do regime inicial, a concessão da justiça gratuita e o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Alegação de ausência de provas.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado sem provas, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

De pronto, cumpre destacar que o sistema acusatório adotado pela
Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I,
atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, impondo-lhe, por conseguinte, o ônus de comprovar, de forma cabal, a materialidade e a autoria do delito.

Tal encargo encontra respaldo no
art. 156 do Código de Processo Penal
, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

Importante frisar, ainda, validade da condenação fundada em prova testemunhal, inclusive dos policiais, e na palavra da vítima, pois desde que harmônicas com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, podem dar margem à condenação. Nessa esteira, esta assente a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. APREENSÃO DE OBJETOS SUBTRAÍDOS NA POSSE DO AGRAVANTE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que, nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes. 3. No caso dos autos, a condenação do agravante baseou-
se em elementos probatórios idôneos, incluindo os depoimentos das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram a dinâmica do crime e a abordagem do acusado logo após os fatos. Destaca-se que o réu foi encontrado no interior do veículo utilizado na fuga, na posse de pertences subtraídos das vítimas, circunstância que reforça a materialidade e autoria delitiva. Ademais, a localização dos objetos roubados no mesmo automóvel e a tentativa de utilização do cartão bancário de uma das vítimas demonstram a vinculação do agravante à empreitada criminosa, corroborando a narrativa acusatória. 4. Ademais, "a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024). 5. Diante do acervo probatório analisado pelas instâncias ordinárias e da impossibilidade de reexame aprofundado das provas na via estreita do habeas corpus, não há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 883.585/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fáticoprobatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Destaca-se que nos crimes de roubo quando existe o reconhecimento do recorrente, efetuado pelo ofendido perante autoridade policial, não merece ser desvalorado. Neste diapasão, impende registrar que quando ocorre a não observância das formalidades previstas no
art. 226, do CPPB isso
implica em mera irregularidade, não invalidando o ato, tampouco afetando seu poder de convencimento, mormente quando for renovado de forma pessoal em juízo.

A doutrina

brilhante de
CAVALCANTE, Márcio André Lopes
acrescenta:

O procedimento do art. 226 do CPP foi pensado para situações em que a vítima/testemunha não conhecia o autor e precisa resgatar, da memória visual do momento do crime, quem era aquela pessoa. Nesses casos, para evitar sugestão e erro, a lei exige a descrição prévia, o alinhamento com dublês semelhantes, instruções neutras etc.

Quando, porém, o depoente já conhecia previamente o suspeito (era seu vizinho, parente, colega de trabalho, desafeto conhecido, frequentador habitual do local etc.), não se trata de pedir que ele “reconstrua” um rosto visto por instantes, mas de identificar alguém que já integra seu repertório de conhecimento. A prova então não é um “reconhecimento de pessoas” no sentido técnico do art. 226. É uma mera identificação nominal/pessoal. Por isso, não se impõe o rito formal do alinhamento. A ratio do art. 226 (controlar a falibilidade de uma lembrança episódica e anônima) simplesmente não se aplica do mesmo modo a quem aponta alguém que já sabe quem é. Isso não significa irrestrita suficiência do depoimento: permanece o crivo do contraditório, a avaliação da credibilidade (coerência interna e externa, motivos de inimizade, possibilidade de percepção no caso concreto) e, conforme o caso, a busca de corroboração por outras evidências. Se as circunstâncias de visualização foram excepcionalmente precárias (noite cerrada, rosto coberto, distância), ou se o “conhecimento prévio” é raso e controvertido, o juiz pode determinar diligências complementares (p. ex., detalhamento do vínculo, outras provas independentes). Vale ressaltar, contudo, que não há nulidade por falta do art. 226 quando o que houve foi identificação de pessoa previamente conhecida, e não um verdadeiro reconhecimento de indivíduo desconhecido a partir da memória visual do evento.
CAVALCANTE, Márcio André Lopes.
Teses sobre o reconhecimento de pessoas.
Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em:
https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13911/teses-sobre-o-reconhecimento-de-pessoas. Acesso em: 17/11/2025 - 18:24

O entendimento do Supremo Tribunal Federal não é o de que o referido procedimento é vinculante, gerando nulidade e consequente absolvição dos réus caso inobservado, sendo simplesmente recomendável conforme jurisprudência
in verbis
:

Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão. Condenação transitada em julgado. Reconhecimento pessoal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita ( HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” ( HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3
. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” ( RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 4. Agravo regimental desprovido. (
STF
- HC: 227629 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023). Grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO ESPECIAL. ROUBO AOS CORREIOS. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." 2.
In casu, o Tribunal Regional assentou que as provas dos autos permitem se chegar à conclusão de que o recorrente é um dos autores do crime de roubo, apontando, para tanto, não apenas o reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva e ratificado na fase judicial, mas a prévia descrição pela vítima das características físicas do recorrente e da dinâmica dos fatos, deixando induvidosa a autoria delitiva, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da
alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do e. Ministro

ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. 3. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ,
AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

(TJPR-027520) APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. FRAGILIDADE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS SEGURAS COERENTES E HARMÔNICAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRIME CONTINUADO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL IMPOSTO. EXTENSÃO, DE OFÍCIO, AOS CORRÉUS, POR FORÇA DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO 2: PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, OS DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Restando amplamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, a condenação é medida que se impõe. "(...)
O reconhecimento realizado na delegacia não está adstrito às formalidades legais previstas em o artigo 226 do CPP e é prova apta a formar o convencimento do magistrado, desde que corroborado por outros elementos probantes
(...)". TJPR., Ap. Crim. nº 621536-7, 4ª C. Cr., Rel. Des. Miguel Pessoa, j. em 18.03.2010) (Apelação Crime nº 0482057-9, 5ª Câmara Criminal do TJPR, Rel. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira. j. 01.07.2010, unânime, DJe 15.07.2010). (g.n.)

Assim, diante da presença de provas firmes e indene de dúvidas, não é o caso de aplicar-se o princípio constitucional da presunção de inocência (
art. 5º, LVII, da CF)
ou princípio processual do
in dubio pro reo,
de forma indiscriminada como se propõe o apelante.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 16198136), pelo Auto de Apreensão e Apresentação (ID 16198136), pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa (ID 16198135), pelo Auto de Entrega (ID 16198136), bem como pela prova oral coligida sob o crivo do contraditório, elementos que, em harmonia, evidenciam a ocorrência do fato típico descrito na denúncia.

No que concerne à autoria, igualmente não subsiste dúvida razoável. A vítima JOSÉ LÍCIO DE SANTANA, em sede policial, descreve de forma minuciosa a dinâmica delitiva, relatando a abordagem por dois indivíduos que, mediante grave ameaça, subtraem sua motocicleta, narrativa que se mantém coerente com os demais elementos probatórios constantes dos autos (fls. 20 – ID nº 16198135).

Ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento extrajudicial não se apresenta isolado, sendo corroborado por outros elementos de prova judicializados, razão pela qual não há violação ao disposto no
artigo 155 do Código de Processo Penal (CPPB)
. Com efeito, a vedação legal incide apenas quando a condenação se funda exclusivamente em elementos inquisitoriais, o que não ocorre na hipótese, em que há convergência entre os dados colhidos na fase investigativa e aqueles produzidos em juízo.

A propósito, a palavra da vítima, quando firme, coerente e em consonância com o restante do acervo probatório, reveste-se de especial relevância nos crimes patrimoniais, notadamente naqueles cometidos sem a presença de múltiplas testemunhas. No caso em exame, tal narrativa encontra respaldo direto nos depoimentos dos policiais militares ARTHUR FRANCO e HUDSON VARGENS (mídia anexa ao ID nº 16198201), os quais relatam a pronta atuação policial após o acionamento da vítima, a identificação dos suspeitos com base nas características fornecidas e a abordagem em posse da motocicleta subtraída.

Os testemunhos policiais são convergentes ao apontar que os agentes foram localizados pouco tempo após o crime, ainda na posse do bem, tendo sido necessária intervenção para cessar a fuga. Ademais, há registro de confissão por parte do corréu no momento da abordagem, circunstância que reforça o liame subjetivo entre os envolvidos e a prática delitiva.

A descrição física dos autores, fornecida pela vítima logo após o fato, mostra-se detalhada e compatível com os indivíduos abordados, incluindo características pessoais e vestimentas, o que foi determinante para a rápida identificação e captura dos agentes. Tal circunstância reforça a credibilidade do relato e afasta a tese defensiva de equívoco quanto à autoria.

Outrossim, o reconhecimento pessoal realizado em sede policial, formalizado no Auto de Reconhecimento de Pessoa (ID 16198135) e posteriormente reafirmado, observou as formalidades previstas no
artigo 226 do Código de Processo Penal (CPPB)
, não se tratando de prova isolada, mas de elemento corroborativo inserido em um contexto probatório mais amplo e consistente.

Nesse cenário, não prospera a alegação de nulidade do reconhecimento, porquanto utilizado como meio complementar de prova, em consonância com os demais elementos constantes dos autos, e não como fundamento exclusivo da condenação.

A tese de negativa de autoria, por sua vez, revela-se dissociada do conjunto probatório, constituindo mera alegação defensiva desprovida de suporte fático. A simples negativa do réu, desacompanhada de elementos capazes de infirmar as provas produzidas, não se sobrepõe à robustez do acervo probatório formado, razão pela qual não há espaço para a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

No tocante ao pleito de desclassificação, também não merece guarida. Restou evidenciado que a conduta praticada se amolda ao tipo penal previsto no
artigo 157 do Código Penal (CPB)
, haja vista a subtração de coisa alheia móvel mediante grave ameaça, ainda que por simulação de arma de fogo, circunstância suficiente para caracterizar o delito de roubo.

A argumentação defensiva apresenta inconsistência lógica ao postular, simultaneamente, a desclassificação para furto e para roubo tentado, o que evidencia fragilidade da tese sustentada. Ademais, a consumação do delito resta inequívoca, tendo em vista a inversão da posse do bem e a posterior recuperação pela ação policial.

No que concerne ao concurso de pessoas, verifica-se a atuação conjunta e coordenada dos agentes, os quais, em unidade de desígnios, executaram a empreitada criminosa, evidenciando liame subjetivo suficiente para a incidência da majorante prevista no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (CPB)
.

Por fim, cumpre salientar que a condenação não se funda em elemento isolado, mas em um conjunto harmônico de provas, composto por documentos formais, reconhecimento pessoal, depoimentos testemunhais e circunstâncias fáticas que, analisadas de forma integrada, conduzem, de maneira segura, à responsabilização penal do apelante, tal como reconhecido na sentença recorrida.

II.II.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA.

No tocante ao pleito defensivo de afastamento da causa de aumento prevista no
§2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal brasileiro
, sob o argumento de inexistência de provas do efetivo uso de arma de fogo na execução do delito, não assiste razão ao apelante.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a incidência da referida majorante mesmo na ausência de apreensão e perícia do armamento, desde que a prova testemunhal seja firme e coerente quanto à utilização do artefato bélico, capaz de provocar temor real nas vítimas e reduzir sua capacidade de resistência.

Assim, improcedente o pleito do recorrente da exclusão da majorante do emprego da arma de fogo, vez que, para a configuração da causa especial de aumento de pena, é prescindível a apreensão e perícia da arma utilizada, sendo bastante que a prova testemunhal confirme a existência e o uso dela no cenário executório do delito, importando identificar se o objeto, de fato, foi utilizado para causar temor às vítimas, reduzindo a sua capacidade de defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência:

"(...) 3. A questão em discussão consiste em saber se a majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo pode ser reconhecida com base apenas no depoimento da vítima, sem a apreensão e perícia do artefato. III. Razões de decidir 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal
, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como a palavra da vítima.
5. No caso concreto, a vítima afirmou que o recorrido levantou a camisa, mostrou a arma e puxou a sua bolsa, e no interrogatório o mesmo confessou a prática do crime e disse que tinha uma arma de fogo na cintura. 6. Diante da jurisprudência desta Corte e das provas apresentadas, o recurso deve ser provido para restabelecer a majorante do emprego de arma de fogo, readequando-se a pena."
REsp n. 2.146.128/RJ
, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 20/12/2024.

Ainda sobre a desnecessidade de perícia para comprovação do potencial lesivo da arma utilizada no crime, esse E. Tribunal de Justiça sumulou o seguinte entendimento:

SÚMULA Nº 14:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Assim, restando plenamente evidenciada a utilização de arma de fogo no iter criminis, torna-se inviável o acolhimento do pleito de exclusão da majorante.

De igual modo, quanto à alegação de que
a Lei nº 13.654/2018
exige, para aplicação do aumento de pena de dois terços, a efetiva demonstração da arma de fogo, deve-se consignar que tal exigência não se confunde com a necessidade de apreensão material do objeto. O que a norma exige é a demonstração do uso do artefato, o que, no caso concreto, foi comprovado por meio robusto e convergente de provas testemunhais e documentais, não havendo nulidade ou ausência de certeza quanto à sua utilização.

Portanto, deve ser mantida a causa especial de aumento prevista no
§2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal brasileiro
, em consonância com o acervo probatório e a orientação pretoriana dominante.

II.III- Da correta dosimetria da Pena.

A DEFESA do apelante sustenta que o juízo de primeiro grau teria valorado negativamente diversas circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal
sem lastro fático concreto, afastando a pena-base do mínimo legal. Requer, por conseguinte, a exclusão dessas valorações e a fixação da pena no piso cominado.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, não se verifica o alegado vício.

Consoante se depreende da sentença , o magistrado fundamentou de forma expressa a negativação dos vetores que afastaram a pena do mínimo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que “é legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado, de forma concreta, que o resultado ultrapassa as elementares do tipo penal” (
STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/06/2016
).

Em idêntico sentido, decidiu a Suprema Corte no julgamento do
HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/09/2012
, ao afirmar que a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal Brasileiro
deve ser feita caso a caso, admitindo-se a majoração da pena-base sempre que houver fundamentação concreta, ainda que sucinta.

De outro vértice, a pretensão subsidiária de redimensionamento da pena-base resta prejudicada, porquanto se verifica, da própria sentença, que a pena foi fixada no mínimo legal, inexistindo margem para redução adicional, o que evidencia a improcedência da insurgência defensiva neste particular.

No tocante ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, igualmente não prospera. Nos termos do
artigo 44 do Código Penal (CPB)
, a substituição somente é cabível quando preenchidos cumulativamente os requisitos legais, dentre os quais a fixação de pena inferior a 04 (quatro) anos e a ausência de violência ou grave ameaça à pessoa. No caso concreto, além de o delito ter sido praticado mediante grave ameaça, a reprimenda imposta ao apelante alcança 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, circunstâncias que, por si sós, inviabilizam a concessão do benefício.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, a fixação do regime semiaberto encontra amparo no
artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal (CPB)
, revelando-se compatível com o quantum da pena aplicada e com as circunstâncias judiciais reconhecidas.

No que concerne ao direito de recorrer em liberdade, verifica-se que o juízo sentenciante apresentou fundamentação concreta ao manter a custódia cautelar, destacando a necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal (CPPB)
, não se evidenciando ilegalidade ou ausência de motivação apta a ensejar a revogação da prisão.

Por fim, quanto ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, cumpre consignar que a análise da hipossuficiência econômica para fins de eventual isenção de custas deve ser realizada pelo Juízo da Execução, sendo certo que a imposição de custas decorre de comando legal previsto no
artigo 804 do Código de Processo Penal (CPPB)
, constituindo efeito natural da condenação.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 01/06/2026